Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 STJ. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA MONISTA. VÍNCULO SUBJETIVO. EXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 26 DO TJDFT. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO E REGIME SEMIABERTO. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA.
1. Para a caracterização do delito de corrupção de menores, não se exige prova de que o menor tenha sido corrompido, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
2. Por se tratar de crime de natureza formal, é despicienda a comprovação de efetiva corrupção do menor, nos moldes do Enunciado da Súmula no 500 do STJ.
3. O Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria monista, unitária ou monística, segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente. É o que dispõe o art. 29, do CP: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.
4. O vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem.
5. Tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes. Correta a incidência da causa de aumento do Art. 157, § 2o, II, do CP (Concurso de Pessoas).
6. Nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
7. A jurisprudência é firme no sentido de que não há incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, desde que seja expedida a guia de execução provisória, a fim de que o juízo da execução possa inserir o réu em local adequado para o semiaberto.
8. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação do Ministério Público provida.